Tribunal: CARF
Processo: 19647.004740/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LASTREADO EM PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA. VALOR INCLUÍDO NA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO.
Demonstrado em procedimento de diligência que o alegado pagamento a maior da estimativa foi utilizado para a formação do saldo negativo do ano-calendário 2002, processada em terceiro processo, deve ser convalidada a decisão que não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, as compensações declaradas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004740/2005-61
ACÓRDÃO
1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEPISA CELULAR S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LASTREADO EM PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA. VALOR INCLUÍDO NA FORMAÇÃO
DO SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO.
Demonstrado em procedimento de diligência que o alegado pagamento a
maior da estimativa foi utilizado para a formação do saldo negativo do ano-
calendário 2002, processada em terceiro processo, deve ser convalidada a
decisão que não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, as
compensações declaradas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prejudicialidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
2
Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Recife, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente contra Despacho Decisório que
não homologou as Declarações de Compensação no 2497.99089.120304.1.3.04-1202 e
3378.18349.140404.1.3.04-2791, lastreadas em pagamento indevido ou a maior de IRPJ, efetuado
em 31.10.2002, no valor de R$ 334.157,68.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado se deu em razão de que o referido
pagamento somente poderia ser alocado como estimativa para, ao final do período de apuração,
compor o saldo negativo do IRPJ, nos termos do art. 101 da IN SRF no 600, de 2005, conforme
Relatório de Informação Fiscal e Despacho Decisório (fls. 13/17 do Volume Digitalizado I).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 22/34 do Volume Digitalizado I), a ora
Recorrente informou que o art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, não tem amparo em lei, que no
momento do encontro de compras não havia a regra da referida IN; que se não fosse realizada a

1 Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior
de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de
renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
3
compensação, haveria saldo negativo do IRPJ suficiente para suportar as compensações; que o
Despacho Decisório é fruto de uma revisão de ofício de lançamento realizado, que aumentou a
exigência (quando são considerados todos os despachos decisórios proferidos pela DRF), que
violaria o art. 1492 do Código Tributário Nacional (CTN).
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 67/76 do
Volume Digitalizado I). Entendeu o julgador de primeira instância que o regramento trazido pela IN
SRF no 600, de 2005, já se encontrava previsto no art. 10 da IN SRF no 460, de 2004; que não é
possível a restituição de estimativas, visto se constituírem de antecipação do IRPJ; por não acatar
o argumento de que haveria saldo negativo se o valor fosse considerado como estimativa, visto
que compete ao contribuinte proceder a retificação da DCOMP; sobre a alegada revisão de ofício
indevida, que o direito creditório nestes autos não decorre do PAF no 19647.009690/2006-99. A
referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS MENSAIS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção a maior de imposto
de renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto, ou
efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do

2 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos têrmos do inciso anterior, deixe de
atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatòriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a
que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou,
ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
4
IRPJ devido ao final do correspondente período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 106/119 do Volume Digitalizado I) o sujeito passivo
repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, em especial que, aceitando a
premissa de não vinculação do PAF no 19647.009690/2006-99, deve ser aceito o saldo negativo de
2002, no valor de R$ 2.628.838,20, conforme a ficha 12-A da DIPJ2003; que o art. 10 da IN SRF no
600, de 2005, não tem amparo em lei, que no momento do encontro de contas não havia a regra
da referida IN; que se não fosse realizada a compensação, haveria saldo negativo do IRPJ
suficiente para suportar as compensações; subsidiariamente, que existe vinculação com o PAF no
19647.009690/2006-99, pois os valores exigidos por intermédio do despacho decisório são
superiores ao valor diminuído pela revisão de ofício havida naqueles autos. Requer, o provimento
do Recurso Voluntário e a consequente homologação das compensações.
6.

Em sessão de 22.02.2018, esta Turma, por meio da Resolução no 1301-000.485 (fls.
153/158), decidiu por converter o julgamento em diligência para verificar a pretensão do
contribuinte para que: (i) seja atestada a existência, ou não, de PER/DCOMP relativa ao saldo
negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002; e (ii) seja atestada de forma conclusiva e
justificada, se existe saldo passível de utilização para que seja procedida a compensação do saldo
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
5
negativo de IRPJ e CSLL do período, com os débitos objeto do pedido de compensação deste
processo, considerados todos os demais pedidos de compensação relacionados ao direito
creditório proveniente do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002.
7.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, foi lavrado o percuciente Despacho no
7.505 pela Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES (fls. 162/165), que concluiu que todos os
valores recolhidos ao longo do ano de 2002 a título de estimativa mensal de IRPJ, inclusive aquela
referente ao mês de setembro (R$ 515.590,85), já foram utilizados na apuração do saldo negativo
de IRPJ do período (totalmente utilizado), não remanescendo qualquer valor a ser utilizado a título
de pagamento indevido nas Dcomps aqui tratadas (grifos no original).
8.

Conforme informações (fls. 171), a interessada, devidamente cientificada, não se
manifestou sobre as conclusões do Despacho no 7.505, da DRF Vitória/ES.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
10.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 04.05.2011,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 104 do Volume Digitalizado I), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 01.06.2011, conforme carimbo aposto na primeira página da peça
recursal (fls. 106 do Volume Digitalizado I), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Preliminar de prejudicialidade por vinculação
11.

Em preliminar, a Recorrente retoma a alegação de vinculação com o PAF no
19647.009690/2006-99, pois, no seu entender, os valores exigidos por intermédio do despacho
decisório são superiores ao valor diminuído pela revisão de ofício havida naqueles autos.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
6
12.

Reporto-me, sobre esse ponto, a correta abordagem efetuada na r. Decisão, que
fazem parte das razões de decidir, nos termos do art. 503, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Alega a impugnante que a decisão atacada teria sido decorrente da revisão de
ofício havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99. O
argumento é equivocado, como passo a expor.
Naquele processo, de exigência de crédito tributário, verificou-se, entre outras
infrações, a dedução indevida das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que
haviam sido objeto de compensação indevida. Em consequência das glosas, foram
lavrados autos de infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-calendário
e da multa isolada pela falta das antecipações mensais.
Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em DCOMPs que
constituíam confissão de dívida, tinha-se por aplicável o entendimento esposado
pela Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Interna
Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das
estimativas, devendo os débitos serem cobrados com base em DCOMP. Como a
referida solução de consulta foi posterior à lavratura dos autos de infração, foram
os lançamentos revistos de ofício, reduzindo o crédito tributário antes exigido.
Portanto, diversamente do que esgrime a defesa, o processo n°
19647.009690/2006-99 é que foi influenciado por este, e não o contrário. E
através do presente processo que os débitos das estimativas não homologadas
serão cobrados, razão pela qual reduziu-se o lançamento objeto daquele outro

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e
relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
7
processo. O não reconhecimento do direito creditório discutido nestes autos em
nada decorreu do processo n° 19647.009690/2006-99 nem da Solução de
Consulta Interna Cosit n° 18, de 2006, e os débitos que serão cobrados por via do
presente processo são rigorosamente aqueles espontaneamente declarados pela
contribuinte nas DCOMPs. Não sofreram, por conseguinte, nenhuma modificação
em virtude do processo n°19647.009690/2006-99, não havendo falar em ofensa
aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
13.

Dessa forma, afasta-se a preliminar de prejudicialidade destes autos com o PAF no
19647.009690/2006-99.

Mérito
14.

Como referido, o litígio se refere a indébito lastreado em pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, efetuado em 31.10.2002, no valor de R$ 334.157,68.
15.

Alega a Recorrente que, sendo aceita a premissa de não vinculação ao PAF no
19647.009690/2006-99, deve ser aceito o saldo negativo de 2002, no valor de R$ 2.628.838,20,
conforme a ficha 12-A da DIPJ2003. Aduz ainda que o art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, não tem
amparo em lei e que no momento do encontro de contas não havia a regra da referida IN. Por fim,
defende que se não fosse realizada a compensação, haveria saldo negativo do IRPJ suficiente para
suportar as compensações.
16.

Registre-se que, no sentido em que consignado na Resolução no 1301-000.485, é
possível a repetição de indébito de estimativas recolhidas indevidamente ou pagas a maior,
independentemente da formação do saldo negativo no período correspondente.
17.

Nesse sentido a Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
18.

Em sentido contrário, também é possível a repetição de indébito na hipótese de o
contribuinte ter informado pagamento indevido ou a maior, quando tencionava que tais parcelas
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
8
integrasse o saldo negativo e for demonstrado erro de preenchimento da DCOMP, conforme
Súmula CARF no 175:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
19.

Por essa razão, as alegações sobre ilegalidade do art. 10 da IN SRF no 600, de 2005,
restam superadas.
20.

O procedimento de diligência executado pela unidade da RFB resolveu a questão
fática no sentido de demonstrar que o valor informado como indébito (pagamento de IRPJ,
efetuado em 31.10.2002, no valor de R$ 334.157,680) foi computado no saldo negativo do ano-
calendário 2002, isto é, tal valor já foi aproveitado pelo sujeito passivo.
21.

Pela sua detalhada análise dos fatos, reproduz-se o seguinte excerto do Despacho
no 7.505 da DRF Vitória/ES (fls. 162/165):
4. O CARF, por sua vez, ao julgar o recurso voluntário (fls. 107/120), invocou a
aplicação da Súmula no 84 e achou por bem converter o feito em diligência
(Resolução no 1301-000.485, fls. 153/158), prontamente atendida ao final deste
despacho.
5. Pois bem. De acordo com a Ficha 11 da DIPJ apresentada pelo contribuinte para
os fatos geradores do ano de 2002, foi apurado o seguinte valor a recolher a título
de estimativa mensal de IRPJ para o mês de setembro:

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
9

6.
Na DCTF original para o período em questão (declaração no
0000.100.2002.91153403, entregue em 14/11/2002) constava o valor de R$
515.590,85 para o 0000.100.2004.11885792, entregue em 10/02/2004) reduzindo
o débito para R$ 181.433,17, exatamente o valor que consta da DIPJ.
7. O pagamento foi efetuado no montante idêntico ao que constava da DCTF
original. Contudo, foi efetuado em atraso e sem os acréscimos decorrentes da
mora. Os sistemas da RFB fizeram a alocação do valor do débito que consta da
declaração retificadora (R$ 181.433,17), bem como da multa e juros decorrentes
da mora (R$ 3.592,37 e R$ 1.814,33, respectivamente):

8. Com efeito, remanesceu o saldo do pagamento no montante de R$ 328.750,98
(valor ligeiramente menor do que aquele pleiteado nas Dcomps aqui tratadas,
tendo em vista que contribuinte não levou em consideração os encargos
decorrentes da mora). Este seria, em tese, o crédito a que teria direito o
contribuinte.
9. Porém, foi apurado saldo negativo de IRPJ no encerramento do ano de 2002 no
valor de R$ 2.628.838,28, conforme consta da Ficha 12A da DIPJ:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
10

10. Conforme o destaque acima, na composição do saldo negativo foi utilizado o
montante de R$ 3.421.336,27 recolhido a título de estimativa mensal. Esse valor é
quase a totalidade do que foi recolhido ao longo de todo o ano de 2002 (período
de apuração):

11. Isso, por si só, já permite concluir que não há o crédito pleiteado no valor de
R$ 334.157,68 para o mês de setembro/2002, tendo em vista que, do total
recolhido de janeiro a novembro (inclusive apara o mês de setembro/2002, tendo
em vista que, do total recolhido de janeiro a novembro (inclusive a parcela
referente a setembro), apenas a montante de R$ 26.589,66 não foi utilizado para
compor o saldo negativo do ano de 2002.
12. E embora o contribuinte tenha pleiteado apenas o valor R$ 566.669,94 a título
de saldo negativo de IRPJ do ano de 2002 (Dcomp no 23436.76063.221203.1.7.02-
3990), durante a análise do processo no 19647.004734/2005-11, a autoridade
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
11
competente levou em consideração a totalidade do valor contido na DIPJ (R$
2.628.838,28), com os devidos ajustes da fiscalização:

13. O valor a menor que foi reconhecido pela fiscalização está demonstrado na
tabela abaixo, extraída da fl. 23 do referido processo:

2. Como se vê, todos os valores recolhidos ao longo do ano de 2002 a título
de estimativa mensal de IRPJ, inclusive aquela referente ao mês de
setembro (R$ 515.590,85), já foram utilizados na apuração do saldo
negativo de IRPJ do período (totalmente utilizado), não remanescendo
qualquer valor a ser utilizado a título de pagamento indevido nas Dcomps
aqui tratadas.
14. Após esse breve relatório, passo a responder aos questionamentos do CARF:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
12

15. Antes, porém, entendo relevante esclarecer que o crédito utilizado nas
compensações tratadas neste processo não decorre de saldo negativo, mas sim de
pagamento indevido. O esclarecimento é importante pois, s.m.j., o nobre relator
confundiu o tipo de crédito que se está a discutir no caso em questão, sobretudo
no item (ii) do questionamento acima.
16. Com relação ao item (i), informo que o contribuinte apurou em sua DIPJ um
saldo negativo de IRPJ no ano de 2002 no valor de R$ 2.628.838,28, valor este que
foi reduzido pela fiscalização para R$ 1.196.470,10, já levando em consideração a
totalidade dos valores recolhidos a título de estimativa mensal, inclusive a parcela
recolhida a maior para o mês de setembro e que o contribuinte pretendeu utilizar
nas compensações aqui tratadas.
17. Por fim, o item (ii) não guarda relação com o crédito aqui discutido, uma vez
que, conforme mencionado anteriormente, o caso em questão não é a existência
de saldo negativo, mas sim de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal de IRPJ para o mês de setembro/2002. (grifos no original)

22.

Dessa forma, demonstrado em procedimento de diligência que o alegado
pagamento a maior da estimativa de setembro de 2002 do IRPJ, efetuado em 31.10.2002, no valor
de R$ 334.157,68, foi utilizado para a formação do saldo negativo do ano-calendário 2002,
conforme processado no PAF no 19647.004734/2005-11, deve ser convalidada a decisão que não
reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, as compensações declaradas.

Conclusão
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.669 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004740/2005-61
13
23.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de prejudicialidade e, no mérito,
para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 189
DF CARF MF
Original